Tribunal: STF
Processo: ARE 1116284
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescritibilidade, ou não, da “ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa”. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 852.475/SP-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à prescritibilidade, ou não, da “ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa”.



    2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem. 



    3. Agravo regimental não provido.